Tribunal: TJPA
Processo: 0011684-87.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9661 - Ameaça (art. 147)
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011684-87.2017.8.14.0024

APELANTE: ALEXSANDRO DIAS DOS SANTOS, DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE AMEAÇA. ART. 147, CAPUT E LESÃO CORPORAL, ART. 129, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO NECESSÁRIA PARA PROMOVER A REEDUCAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR. REQUERIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. MÃO APLICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1 – Havendo provas suficientes da autoria e materialidade do ato infracional, correto o juízo de procedência da representação, ou seja, restaram comprovadas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 147, caput e art. 129, caput, ambos do Código Penal.

2 – A finalidade da medida socioeducativa é promover a reeducação e ressocialização do adolescente infrator, convidando-o a uma profunda reflexão acerca da conduta desenvolvida, na expectativa de que ainda possa se tornar pessoa socialmente útil e capaz de se integrar à vida em comunidade, e de respeitar a vida e o patrimônio;

3 – Tratando-se da prática de fato definido como ameaça e lesão corporal, mostra-se cabível e necessária a imposição da medida socioeducativa de internação. Fundamento art. 122 do ECA.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE ROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 12 de julho de 2021.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por A. D. dos S e D. R. dos S., contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude da Capital que, nos autos da ação para apuração de ato infracional proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
, julgou procedente a representação oferecida pela prática do ato infracional similar a conduta prevista no art. 147,
caput
(ameaça) e art.129, caput (lesão corporal) ambos do Código Penal, aplicando-lhes a medida socioeducativa estabelecida no art. 122 (INTERNAÇÃO), da Lei 8.069/90 – ECA, por entender ser a que melhor se amolda às circunstâncias e à gravidade da conduta ilícita.

Em síntese, na representação, o Ministério Público narra que os representados evadiram-se do abrigo infantil, retornando na data de 17/08/2017, com sintomas de ingestão de alucinógenos, transtornados, batendo portas e fazendo arruaça, tendo em determinado momento ameaçado os funcionários do abrigo, ocasião em que D. R. dos S. armou-se com uma barra de ferro e A.D. dos S. pegou um pedaço de madeira.

Segue relatando que a polícia militar foi acionada, no entanto quando o policial Francivalber Alves dos Santos chegou ao abrigo e tentou desarmar o menor D.R. dos S., foi atingido na mão esquerda pela barra de ferro, tendo que ser algemado para ser contido.

Ressaltou que os menores já possuem histórico de atos infracionais, possuindo comportamento violento e agressivo com os demais menores e funcionários do abrigo infantil.

Após instrução processual, sobreveio sentença, julgando procedente a representação contra os menores, impondo a medida socioeducativa de internação sem prazo determinado, devendo a sua manutenção ser reavaliada, no máximo a cada seis meses.

Irresignado, os representados ingressaram com a presente Apelação Cível, alegando estarem ausentes os requisitos autorizadores da internação, requerendo a aplicação de medida mais branda. (Id nº 2929992)

Em contrarrazões, o apelado requer que o recurso seja improvido, mantendo-se todos os termos da sentença prolatada. (Id nº 2929993).

Vieram-me os autos distribuídos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Conheço do recurso por estarem preenchidos todos os requisitos de admissibilidade.

No presente caso, verifico que os requisitos de materialidade e autoria do ato infracional restaram devidamente provados, tendo os representados se insurgindo apenas quanto a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, do ECA, afirmando que em casos semelhantes aplica-se medida mais branda.

Destaco que as medidas socioeducativas têm o condão pedagógico-educativo, de modo que entendo correta e necessária a sua aplicação, ante as circunstâncias desfavoráveis em que o menor se encontra. Vejamos os incisos I do art. 122 do Estatuto da Criança e Adolescente:

“
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; ”

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A AMEAÇA – ARTIGO147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DIANTE DA PROVA CARREADA NOS AUTOS. TEMOR CAUSADO ÀS VÍTIMAS. CONDUTA AMEAÇADORA DO ADOLESCENTE QUE AFASTOU OS OFENDIDOS DO LAR. CABIMENTO DE MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO, SEM POSSIBILIDADE DE ATIVIDADES EXTERNAS.
ANTECEDENTES A JUSTIFICAR A MEDIDA. SENTENÇA REFORMADA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70080350952, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 27-02-2019)

APELAÇÃO CIVIL. ATO INFRACIONAL
. AMEAÇA. ART.147 DO CÓDIGO PENAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM.
APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA MENOS GRAVOSA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Em razão do princípio do Tantum Devolutum Quantum Apellatum;
2- Havendo provas suficientes da autoria e materialidade do ato infracional, correto o juízo de procedência da representação, ou seja, restaram comprovadas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 147 do Código Penal.
3- A finalidade da medida socioeducativa é promover a reeducação e ressocialização do adolescente infrator, convidando-o a uma profunda reflexão acerca da conduta desenvolvida, na expectativa de que ainda possa se tornar pessoa socialmente útil e capaz de se integrar à vida em comunidade, e de respeitar a vida e o patrimônio; 4- Tratando-se da prática de fato definido como ameaça, mostra-se cabível e necessária a imposição da medida socioeducativa de internação. Fundamento art. 122 do ECA;
5- Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. (TJ-TO – Apelação Cível – 5005753-69.2013.8.27.0000, Relatora: Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, Data de publicação: 03/07/2013)

ATO INFRACIONAL. LESÃO CORPORAL,
AMEAÇA
, DANO QUALIFICADO, DESACATO E VIAS DE FATO.
APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MEDIDA QUE, FRENTE À GRAVIDADE DA INFRAÇÃO, BEM COMO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS, REVELA-SE APROPRIADA E APTA A PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE.
1.
In casu
, a sentença julgou procedente a representação pela prática de atos infracionais equiparados aos delitos tipificados nos arts. 129, 147, 163, parágrafo único, III, e 331, todos do Código Penal, bem como art. 21 da Lei de Contravenções Penais, e aplicou aos adolescentes a medida socioeducativa de internação. 2. Materialidade e autoria dos atos infracionais configurados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. O art. 122, I, do Eca autoriza, em tese, a imposição de medida socioeducativa de internação nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência contra pessoa. (...) (TJ-SP – Apelação Cível – 1513410-71.2017.8.26.0071, Relator: Ubirajara Maintinguer, Data de publicação: 14/11/2019)

Portanto, mostra-se escorreita a sentença prolatada ao julgar procedente a representação feita em desfavor do recorrente, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, visto que levou em consideração a capacidade de cumprimento das medidas em
caráter essencialmente
pedagógico, de acordo com as circunstâncias e a gravidade da infração.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
ATOS

INFRACIONAIS
EQUIPARADOS AOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL,
AMEAÇA
, RESISTÊNCIA E DANO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA. INTERNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.” (TJ/PA – 1ª Turma de Direito Público, processo nº 0126697-20.2015.8.14.0020, Relator: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha. Publicado em 21/02/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE AMEAÇA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA. INTERNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA – 1ª Turma de Direito Público, processo nº 0000442-90.2015.8.14.0028, Relator: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha. Publicado em 16/11/2017)

Deste modo, considerando todas as peculiaridades descritas, entendo necessária a medida socioeducativa aplicada, nos termos do art. 122 do Estatuto da Criança e Adolescente, salientando o condão de promover a reeducação e a ressocialização dos adolescentes.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I.C.

Belém (Pa), 12 de julho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/07/2021